Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, na qual se rejeitou a impugnação, notadamente as preliminares de litispendência, chamamento ao feito da União e do BACEN e necessidade de liquidação pelo procedimento comum.
2. Incabível a liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a prova da titularidade do direito se consubstancia nas cédulas rurais acostadas aos autos de origem e, quanto ao valor em execução, este TJDFT possui vasto entendimento de que é despiciendo o procedimento comum de liquidação quando o quantum devido pode ser obtido por meros cálculos aritméticos.
3. O chamamento ao processo só é cabível na fase de conhecimento. 3.1. Assim, a despeito de haver devedores solidários no título judicial exequendo, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na liquidação e no cumprimento de sentença e, por conseguinte, não há necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. 3.2. Conforme art. 132 do CPC, o executado que satisfizer a dívida possui amparo legal para exigir a quota parte dos demais codevedores, não obstante indeferido o chamamento ao processo.
4. Considerando que a questão acerca da competência do Juízo de origem já foi julgada e objeto de outro recurso, não é mais possível apreciar tal alegação neste agravo de instrumento. 4.1. No processo que tramitou na justiça federal do Paraná e em relação ao qual o Agravante alega litispendência, foi proferida decisão de incompetência para o julgamento da demanda.
5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.